Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0720045-49.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TARCIANO DA SILVA SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O Núcleo de Práticas Jurídicas da UPIS, intimado por duas vezes, não apresentou razões de apelação. Intime-se, pela derradeira vez, para que apresente as razões de apelação. Caso não as apresente, encaminhe-se ao coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da UPIS cópia da presente decisão, comunicando o fato. Em seguida, encaminhe-se à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES